Tribunal: TJDFT
Processo: 0732000-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732000-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CLAUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco de Brasília S/A contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora da remuneração da executada, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. (...)” (ID 205125353, processo de origem no 0703103-78.2023.8.07.0007). Nas razões recursais, o recorrente sustenta que, embora o salário seja, em regra, impenhorável por ter caráter alimentar, tal proteção não deve ser utilizada para impedir a satisfação de dívidas legítimas, especialmente quando há saldo salarial suficiente para a subsistência do devedor e sua família. Assevera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem admitido a penhora parcial de salário, respeitado o limite de 30% (trinta por cento), desde que garantida a subsistência digna do devedor. Pontua que a manutenção da decisão recorrida incentiva o inadimplemento e poderia levar a uma situação injusta, na qual credores de boa-fé seriam privados de receber o que lhes é devido, enquanto devedores continuariam a contrair dívidas sem enfrentar as consequências legais. Pondera que a aplicação estrita do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, sem considerar as circunstâncias do caso concreto e a necessidade de ponderação de direitos fundamentais, pode resultar em uma proteção desproporcional ao devedor, em detrimento dos direitos do credor. Requer seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de evitar prejuízos financeiros irreparáveis ao Agravante. Preparo recolhido (id. 62410386). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da antecipação parcial da tutela recursal. É que a documentação carreada aos autos a fim de demonstrar os rendimentos auferidos pelo recorrente não estão atualizados. É o comprovante da declaração do imposto de renda do exercício de 2023 relativo ao ano calendário de 2022 (id. 62899209). Desse modo, ante a falta de atualidade do documento comprobatório, mostra-se imperiosa a manifestação do recorrente antes de eventual determinação judicial de penhora do salário do recorrido. Em especial, é prudente que possa ser oportunizada ao agravado a apresentação de documentação comprobatória da sua atual situação financeira, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator